Tribunal: STF
Processo: AP 996
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    1. Trata-se de ação penal ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em desfavor do [à época] Deputado Federal Nelson Meurer, recém-falecido, de Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer, na qual se lhes atribui a prática de delitos de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal), bem como de crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998), na forma dos arts. 29 e 69 do Estatuto Repressor (fls. 867-970). 
    Conforme se haure das movimentações processuais, em 29.5.2018, o colegiado competente deste Supremo Tribunal, por maioria de votos, julgou procedente, em parte, a denúncia para:
    i) condenar o réu Nelson Meurer como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva), por trinta vezes, vencidos, nesse ponto, os Ministros Relator e Revisor que o condenavam também pelo crime de corrupção passiva decorrente do fato referente à doação eleitoral recebida da sociedade empresária Queiroz Galvão, vencido também o Ministro Ricardo Lewandowski que o condenava pela prática de 18 delitos de corrupção passiva circunscritos ao tempo em que Nelson Meurer exercia a liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados;
    ii) para condenar o denunciado Nelson Meurer Júnior como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva), por 5 vezes, na forma do art. 29 da Lei Penal, vencido, nesse ponto, o Ministro Ricardo Lewandowski, que o condenava por 3 delitos à luz do mesmo dispositivo legal citado;
    iii) condenar o réu Cristiano Augusto Meurer como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva), por uma vez, vencido nesse ponto, o Ministro Ricardo Lewandowski, que o absolvia; iv) condenar Nelson Meurer como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613 por sete vezes, vencidos os Ministros Relator e Revisor, no ponto, pois o condenavam também pela lavagem de capitais em decorrência de doação eleitoral; e, por unanimidade, para
    i) absolver Nelson Meurer no tocante à participação em todos os crimes de corrupção passiva praticados no âmbito da PETROBRAS por Paulo Roberto Costa, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal;
    ii) absolver Nelson Meurer no que tange à participação em todos os crimes de lavagem de dinheiro praticados por Alberto Youssef em decorrência de contratos celebrados por empresas cartelizadas no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, igualmente nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal;
    iii) absolver Nelson Meurer, Nelson Meurer Junior e Cristiano Augusto Meurer das imputações relativas aos crimes de lavagem de capitais consubstanciados nos recebimentos em dinheiro em espécie com fundamento no inc. III, art. 386, do Código de Processo Penal.
    Quanto à dosimetria da pena, por unanimidade, fixou, para Nelson Meurer, a pena de 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 122 dias-multa, este fixado em 3 salários mínimos no valor vigente à época do último fato devidamente corrigido por ocasião do pagamento; para Nelson Meurer Junior, a pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 31 dias-multa, este fixado em 2 salários mínimos no valor vigente à época do último fato, devidamente corrigido por ocasião do pagamento; e para Cristiano Augusto Meurer, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 20 dias-multa, declarando-se extinta a punibilidade, pela prescrição, com fundamento no inciso IV do artigo 107 do Código Penal, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski, que o absolvia.
    Em relação aos efeitos da condenação, quanto aos danos materiais, a Turma, por unanimidade, fixou como valor mínimo indenizatório, em favor da PETROBRAS, a quantia de 5 milhões de reais, corrigidos monetariamente a partir da proclamação do julgamento e com juros de mora a partir do trânsito em julgado; quanto aos danos morais coletivos, por maioria, indeferiu o pedido, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, vencidos os Ministros Relator e Revisor; quanto à perda de bens, por unanimidade, determinou a perda em favor da União dos bens direitos e valores objeto em relação aos quais foram os réus condenados, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé (inc. I, art. 7º, da Lei 9.613/98); quanto à interdição para o exercício de cargo ou função pública (inc. II do art. 7º da Lei 9.613/98), também por unanimidade, determinou a interdição de Nelson Meurer para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor ou membro de Conselho de Administração ou de gerencia das pessoas jurídicas referidas no art. 9º dessa mesma lei 9.613/98 pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada; e por fim, quanto à perda do mandato parlamentar, a Turma, por maioria, deliberou que a perda do mandato não é automática e nos termos da divergência inaugurada pelo Ministro Dias Toffoli determinou, após o trânsito em julgado, oficiar-se à Câmara dos Deputados, vencidos os Ministros Relator e Revisor. 
    Houve, em seguida, a análise pelo colegiado da Segunda Turma dos primeiros Embargos de Declaração opostos contra o acórdão, rejeitados no julgamento realizado em 23.4.2019. Consta das movimentações processuais a certificação do trânsito em julgado em 12.6.2019, porém, ainda estavam pendentes de julgamento os recursos defensivos interpostos contra a decisão de inadmissibilidade dos segundos aclaratórios.
    Em sessão de julgamento virtual, por votação unânime, a Segunda Turma desta Corte negou provimento a esses agravos regimentais em que se questionava (PET 8.510): (i) o julgamento monocrático dos segundos embargos de declaração opostos por cada um dos ora agravantes em face do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração; e (ii) o indeferimento da pretensão de suspensão da execução das reprimendas privativas de liberdade que lhes foram impostas, por alegada violação ao art. 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43,44 e 54. 
    Como corolário, a definitividade da condenação, já certificada pela Secretaria Judiciária, encontra-se chancelada pelo colegiado. 
    A propósito, cumpre rememorar que, nos termos do decidido na AP 470 QO-décima primeira, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2013, deleguei competência ao Juízo da Comarca de Francisco Beltrão/PR para a prática dos atos executórios relativos ao citado acórdão penal condenatório (inclusive a emissão da guia de recolhimento), “excluindo-se da delegação a apreciação de eventuais pedidos de reconhecimento do direito ao indulto, à anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de regime de cumprimento de pena, por qualquer motivo, os quais deverão ser dirigidos diretamente a esta Corte, assim como outros pedidos de natureza excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal”(g.n.). 
    Pontue-se, ademais, que, na sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou tese segundo a qual “A regra de suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, é autoaplicável e consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta (privativa de liberdade, restritiva de direitos, suspensão condicional da pena, dentre outras hipóteses)” (Tema 370). Impende, portanto, realizar as comunicações devidas. 
    2. Posto isso, determino seja o apenado Nelson Meurer Júnior intimado a pagar a pena de multa fixada, no prazo de até 10 (dez) dias, diretamente no âmbito do Juízo da Execução.
    Comunique-se ao Juízo da Execução o teor deste despacho, inclusive para as providências cabíveis relativas à execução da multa e demais efeitos do acórdão condenatório, por malote digital ou e-mail a ser diretamente endereçado à Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Francisco Beltrão/PR. Cientifique-se, por ofício, o e. Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
    Após a expedição das comunicações, aguarde-se, em Secretaria, a resposta ao Ofício n. 15.264/2020 (fl. 4.709) e, com esta, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República no prazo de 5 (cinco) dias. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente